Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRARIEDADE. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. EXISTENTE.

1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material existente.

2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.

3. O erro material alegável em embargos de declaração é aquele facilmente perceptível e que não decorre da vontade do Juiz ou do Tribunal prolator da decisão, de forma evidente. O art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de embargos de declaração para sanar erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais.

4. Constatado erro material quanto ao valor devido pelas consultas médicas realizadas no contrato esteve suspenso irregularmente, os embargos de declaração devem ser parcialmente providos para que seja sanado o vício.

5. Embargos de declaração parcialmente providos.